Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602846-19.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
02/02/2024
Número: 0602846-19.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 14/11/2023
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual, LUCIANA MÜLLER, ELEIÇÃO 2022,
PROGRESSISTAS - PP
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 LUCIANA MULLER DEPUTADO ESTADUAL
(EMBARGANTE)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
LUCIANA MULLER (EMBARGANTE)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43799122
02/02/2024
13:13
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.171

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602846-
19.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 LUCIANA MULLER DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
EMBARGANTE: LUCIANA MULLER
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. JUNTADA
EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS PARA AFASTAR
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO
E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto para afastar
o recolhimento do montante de R$ 3.900,00 ao Tesouro Nacional, com
a juntada extemporânea de documentos, inexistindo omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
tardia de documentos, salvo para afastar a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional e de aplicação de multa,
evitando-se, assim, o enriquecimento sem causa da União.
Precedentes.

Num. 43799122 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/02/2024 13:13:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020213132022700000042756480
Número do documento: 24020213132022700000042756480
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2024 17:47:10

3. Restando comprovado o período no qual os serviços foram
prestados à campanha da candidata, deve-se receber os documentos
juntados de modo extemporâneo, somente para afastar a
determinação de recolhimento dos seus respectivos valores à União,
mantendo-se o acórdão recorrido nos seus demais termos.

4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Curitiba, 31/01/2024

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por Luciana Muller
em face do Acórdão nº 62.736 que, por unanimidade de votos, desaprovou as contas da
prestadora e determinou o recolhimento do montante de R$ 6.185,07 ao Tesouro
Nacional, com fundamento no artigo 32, §§ 2º e 3º, artigo 39 e artigo 79, §§ 1º e 2º, todos
da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Em suas razões recursais, a embargante aduziu, em síntese, que: a) a
juntada extemporânea de documentos é admitida na prestação de contas eleitoral, para o
fim de se afastar a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional; b)
foram anexados os recibos eleitorais assinados por Alyny Vasconcelos de Almeida,
Cristina Belincanta, Indiane Carla Pariz Berra e Igor André da Silva, contendo a
identificação do recebedor, a natureza dos serviços prestados, o valor recebido e o
período trabalhado, em estrita observância ao artigo 35, § 12º, da Resolução TSE nº
23.607/19, devendo, portanto, ser subtraído o montante de R$ 1.900,00 do valor a ser
recolhido à União; c) a despesa efetuada com impulsionamento de conteúdos, no valor e
R$ 2.000,00, pode ser comprovada pela pesquisa na Biblioteca de Anúncios do Facebook
, embora não tenha sido apresentada a respectiva Nota Fiscal, e d) para a comprovação
dos gastos com impulsionamento de conteúdos, também foram juntados a impressão da
página da candidata no Facebook, contendo todas as publicações efetivamente
impulsionadas, bem como os recibos de impulsionamento recebidos no e-mail da
prestadora. Ao final, pugnou pelo acolhimento dos embargos, para afastar a determinação
do recolhimento de R$3.900,00 ao Tesouro Nacional (ID 43763853).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento
do recurso, em razão dos documentos apresentados não serem aptos para o afastamento
da determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional (ID 43770725).

É o relatório.
Num. 43799122 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/02/2024 13:13:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020213132022700000042756480
Número do documento: 24020213132022700000042756480
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2024 17:47:10

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral e o artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer
decisão judicial para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de
erro material:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código
de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No presente caso, os embargos de declaração foram opostos tão somente
com o intuito de afastar a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional,
tendo o embargante juntado, nesta oportunidade, documentos novos.

Esta Corte tem admitido a juntada extemporânea de documentos para afastar
a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional e de aplicação de multa,
evitando-se, assim, o enriquecimento sem causa da União. Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSTRUÇÃO DO FEITO ENCERRADA. JUNTADA
EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. EMBARGOS CONHECIDOS E
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. É cabível a oposição de embargos de declaração sempre que na decisão judicial
houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

2. Inexiste obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado quando a
parte se utiliza dos embargos de declaração tão somente para trazer documentos
novos aos autos, visando comprovar sua alegação.

3. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada tardia de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a
incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às
relações jurídicas. Precedentes.

Num. 43799122 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/02/2024 13:13:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020213132022700000042756480
Número do documento: 24020213132022700000042756480
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2024 17:47:10

4. A apresentação tardia de documentos pode ser aceita apenas para fins de afastar a
determinação de recolhimento de valores ao erário e a aplicação de multa, como
forma de evitar o enriquecimento sem causa da União, mantando–se, todavia, a
desaprovação das contas. Precedentes.

5. Embargos de declaração conhecidos e, no mérito, parcialmente acolhidos.

(Acórdão nº 61516, Relator: Dr. Thiago Paiva Dos Santos, DJE: 17/11/2022)

Em suas razões recursais, a embargante sustentou ser possível a
apresentação extemporânea de documentos para o fim de afastamento da determinação
de devolução de recursos ao Tesouro Nacional (ID 43763853).

Pois bem.

Da análise dos documentos apresentados pela prestadora (ID 43763853, ID
43763854, ID 43763855 e ID 43763856), verifica-se que: a) no recibo assinado por Alyny
Vasconcelos de Almeida, consta que o serviço de entrega de panfletos foi prestado nos
dias 17, 18, 19 e 20 de setembro de 2022, tendo sido suprida a omissão apontada,
devendo, portanto, ser afastada a determinação de recolhimento do valor de R$ 300,00
ao Tesouro Nacional; b) no recibo assinado por Cristina Belincanta, consta que os
serviços de atendimento e de suporte foram prestados no período compreendido entre
14/09/2023 e 28/09/2023, ou seja, fora do período eleitoral, o que não admite o
afastamento da determinação de recolhimento do valor de R$ 500,00 ao Erário; c) no
recibo assinado por Indiane Carla Pariz Berra, consta que o serviço de cabo eleitoral foi
prestado no período compreendido entre 19/09/2022 e 25/09/2022, tendo sido suprida a
omissão apontada, devendo, assim, ser afastada a determinação de recolhimento do
valor de R$ 600,00 à União; d) no recibo emitido em favor Igor André da Silva não
consta a assinatura do contratado, o que impossibilita o afastamento da determinação de
recolhimento de R$ 500,00 ao Tesouro Nacional, e e) não houve a apresentação da Nota
Fiscal referente à prestação de serviços de impulsionamento de conteúdos pelo
Facebook à prestadora, devendo, assim, ser mantida a determinação do recolhimento de
R$ 2.000,00 ao Erário.

Desse modo, ante a comprovação do período no qual os serviços foram
prestados por Alyny Vasconcelos de Almeida e por Indiane Carla Pariz Berra, há se
receber os documentos apresentados extemporaneamente e determinar o afastamento
da determinação de recolhimento do valor de R$ 900,00 (R$ 300,00 + R$ 600,00) ao
Tesouro Nacional, para evitar o enriquecimento sem causa da União.

De qualquer modo, consideram-se incluídos no acórdão todos os elementos
que a embargante suscitou com o fim de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025
do Código de Processo Civil[1].

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO PARCIAL
do recurso de embargos de declaração, para receber os documentos extemporâneos
e afastar a determinação de recolhimento do valor de R$ 900,00 ao Tesouro
Num. 43799122 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/02/2024 13:13:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020213132022700000042756480
Número do documento: 24020213132022700000042756480
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2024 17:47:10

Nacional, evitando-se, assim, o enriquecimento sem causa da União, mantendo-se o
acórdão recorrido nos seus demais termos.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0602846-19.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - EMBARGANTES: ELEICAO 2022 LUCIANA MULLER DEPUTADO ESTADUAL,
LUCIANA MULLER - Advogados das EMBARGANTES: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS -
PR57666-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, GRAZIELLE GRUDZIEN -
PR107204-A, ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833, GIULIANO ROBINSON - PR102528.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior e Anderson Ricardo
Fogaça. Presente o Procurador Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 31.01.2024

[1]Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade.
Num. 43799122 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/02/2024 13:13:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020213132022700000042756480
Número do documento: 24020213132022700000042756480
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2024 17:47:10